Tribunal: TJMT
Processo: 1016750-77.2023.8.11.0000
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-10-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1016750-77.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Lavagem ou Ocultação de Bens, Direitos ou Valores Oriundos de Corrupção]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MARCOS ROGERIO MENDES - CPF: 707.116.151-87 (ADVOGADO), ROMILEIA NATACIA RIBEIRO LOPES - CPF: 008.231.261-37 (PACIENTE), ADELIA DA SILVA CHOTTEN - CPF: 062.153.081-61 (ADVOGADO), ELISANGELA CAMPOS DE MORAES - CPF: 815.138.361-53 (ADVOGADO), PEDRO PEREIRA CAMPOS FILHO - CPF: 029.852.411-20 (ADVOGADO), JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ITIQUIRA (INTERESSADO), MARCOS ROGERIO MENDES - CPF: 707.116.151-87 (IMPETRANTE), ADELIA DA SILVA CHOTTEN - CPF: 062.153.081-61 (IMPETRANTE), ELISANGELA CAMPOS DE MORAES - CPF: 815.138.361-53 (IMPETRANTE), PEDRO PEREIRA CAMPOS FILHO - CPF: 029.852.411-20 (IMPETRANTE), JUIZO DA VARA UNICA DA COMARCA DE ITIQUIRA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS.

LAVAGEM DE CAPITAIS, AMEAÇA E FALSIDADE IDEOLÓGICA
.
PRISÃO PREVENTIVA
.
1. NEGATIVA DE AUTORIA
.
MATÉRIA QUE EXIGE ANÁLISE FÁTICO-PROBATÓRIA
.
VIA ELEITA INADEQUADA
.
2. AVENTADA INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES À PROLAÇÃO DA DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA D
A
PACIENTE
.
INCONSISTÊNCIA
.
ELEMENTOS PROBATÓRIOS SUFICIENTES PARA DEMONSTRAR A NECESSIDADE DA MEDIDA EXCEPCIONAL
.
PRISÃO INDISPENSÁVEL À GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA EM VIRTUDE DA GRAVIDADE CONCRETA DOS DELITOS, EM TESE, PRATICADOS PELA PACIENTE E DA SUA PERICULOSIDADE
.
ENVOLVIMENTO COM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA
.
PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL
.
3. PRETENDIDA A APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS
.
INSUFICIÊNCIA
.
DEMONSTRADA A NECESSIDADE DA MEDIDA MAIS
GRAVOSA
.
4. PREDICADOS PESSOAIS D
A
PACIENTE
.
IRRELEVÂNCIA
.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO
.
5. SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA DA PACIENTE POR CUSTÓDIA DOMICILIAR NOS TERMOS DO ART. 318, V, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL
.
IMPOSSIBILIDADE
.
SITUAÇÃO EXCEPCIONALÍSSIMA
.
CRIMES PRATICADOS MEDIANTE GRAVE AMEAÇA
.
VEDAÇÃO CONTIDA NO INCISO I DO ART. 318-A DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL
.
6.
PREQUESTIONAMENTO. MATÉRIAS ENFRENTADAS. 7.
PEDIDOS JULGADOS
IMPROCEDENTES, ORDEM DE
HABEAS CORPUS
DENEGADA.

1.O
habeas corpus
é instrumento de cognição sumária que não comporta dilação probatória, motivo pelo qual discussão acerca da inocência d
a
paciente deve ser suscitada na esfera própria, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, sendo impossível, pois, a
sua
utilização para tal finalidade.

2. O decreto preventivo da paciente encontra-se fundamentado, porque ela apresenta histórico de crimes
.

A
lém disso, o seu suposto envolvimento com organização criminosa revela sua periculosidade e torna concreta a gravidade dos delitos, em tese, praticados por ela, o que justifica plenamente a sua restrição ambulatorial
provisória
como forma de garantir a ordem pública, consoante entendimento deste Tribunal de Justiça e do Superior Tribunal de Justiça, estando cumprido, destarte, um dos requisitos autorizadores da prisão provisória preconizados no art. 3
12 do Código de Processo Penal.

3. É insuficiente a aplicação de quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal, porque as circunstâncias dos delitos, supostamente, praticados pela paciente revelaram que providência menos gravosa do que a custódia provisória não seria suficiente pa
ra a garantia da ordem pública.

4. Os predicados pessoais da paciente não têm o condão de, isoladamente, avalizar o direito à revogação ou relaxamento do seu decreto preventivo, eis que presente um dos requisitos autorizadores da custódia cautelar.

5. Não há como acolher o pedido de substituição da prisão preventiva da apelante por domiciliar, pois, a teor do disposto no art. 318-A, I, do Código de Processo Penal, a prisão preventiva imposta à mulher gestante ou que for mãe ou responsável por crianças ou pessoas com deficiência será substituída por prisão domiciliar, desde que
não tenha cometido crime com violência ou grave ameaça à pessoa, co
mo é o caso d
estes autos
.

6. A título de prequestionamento, foram integrados à fundamentação deste voto os dispositivos legais relacionados às matérias debatidas.

7
. Pedidos julgados improcedentes. Ordem de
habeas corpus
denegada.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres
membros
da
Terceira
Câmara Criminal:

Trata-se de
habeas corpus,
com pedido de liminar, impetrado pelo advogado
Marcos Rogério Mendes
em prol de
Romiléia

Natácia
Ribeiro Lopes
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Única da Comarca de Itiquira/MT.

Colhe
-se desta impetração
que a paciente teve a prisão preventiva decretada em seu desfavor no dia 14 de julho do ano em curso, nos autos do processo n. 1000685-23.2023.8.11.0027, em razão da suposta prática dos crimes de ameaça, falsidade ideológica e lavagem de capitais.

Assevera
,
o impetrante
,
que a prática do
s
crime
s
cuja autoria delitiva foi imputada a paciente não foi demonstrada nos autos da
“
investigação/representação
”
, de modo que haveria, na hipótese, “
erro grave de fundamentação do decisum
” em decorrência da mera indicação de bens em nome
daquela
, o que não implica no cometimento de lavagem de dinheiro, por se tratar de crime de caráter acessório que pressupõe a ex
istência de delito antecedente.

Assevera
que
“não existe prova robusta da autoria, não há mínima descrição da conduta criminosa diante da ausência de especificação quanto à forma de encobrimento da origem ou a dissimulação do dinheiro obtido por crimes prévio”
;

acrescenta
n
d
o
,

outrossim, que a prisão da paciente não é imprescindível ao prosseguimento das investigações, porque seus bens já foram apreendidos
.

Registra que
,

na espécie
,
não restaram configurados os requisitos autorizadores a prolação do referido édito judicial, elencados no art. 312 do Código de Processo Penal, especialmente o
periculum
libertatis
,
porquanto

“
a paciente é
primária, possui ocupação lícita e residência fixa, sendo também carreado aos autos os comprovantes que seus filhos estão frequentando a escola, mais uma comprovação que a paciente não sairá do local elencado como sua residência, onde poderá ser encontrada sempre que for necessário”.

Afirma que a paciente
“comprovou ser mãe de três crianças, Emanuel Anastácio Ribeiro Serafim de Moraes de 12 anos de idade, Rafael
Dyego
Ribeiro Serafim, de 11 anos de idade e Gabr
iel Henrique Ribeiro dos Santos
[...] e responsável também pelos cuidados de sua mãe idosa Sra.
Romisse
Auxiliadora Ribeiro Lopes, contando com 71 anos de idade [...]”
;
consignando, ademais, que é a única “provedora do lar”, pois o pai das crianças, Cleverson
Dyego
Serafim de Moraes, faleceu na data de 16 de junho de 2023, motivo pelo qual deve ser concedida prisão domiciliar à paciente com fundamento no art. 318 do Código de Processo Penal.

Forte nas razões acima consignadas, liminarmente,
requer
eu
a revogação da prisão preventiva da paciente, ainda que mediante a aplicação de medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, ou a sua conversão em prisão domiciliar. E, no mérito, a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva.

O pedido de urgência foi indeferido por intermédio das razões encontradiças no ID
176517154
. Solicitadas as informações de estilo, o juízo de primeiro grau encaminhou o expediente que se vê no ID
177003685
, no qual fez um resumo da tramitação do caso em comento.

O impetrante opôs embargos de declaração contra a decisão unipessoal deste magistrado, reiterando o pedido
de concessão da prisão domiciliar à paciente (ID 177125662). O referido pleito foi recebido como pedido de reconsideração e indeferido (ID 179330255).

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, com fulcro no parecer juntado no ID
181031173
,
opina pela denegação da ordem.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

No que diz respeito à alegação do impetrante segundo a qual inexiste
m
materialidade e autoria delitiva
s
, é certo que, em decorrência do entendimento pacificado nos
t
ribunais, os argumentos visando ao afastamento da
s
conduta
s
criminosa
s
imputada
s

à paciente
não podem ser objeto de análise nesta oportunidade, pois, além de se estar diante da ampla investigação levada a cabo pela Polícia Judiciária Civil, a pretensão reclama aprofundada incursão no conteúdo fático-probatório, o que é incompat
ível com esta via mandamental.

Aliás, sobre atemática, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça ao editar o Enunciado Orientativo n. 42, consolidou seu entendimento, nos seguintes termos: “
Não se revela cabível na via estreita do habeas

corpus
discussão acerca da autoria do delito
.”

No que diz respeito à alegada ausência de fundamentação da decisão que decretou a prisão preventiva da paciente
;
bem como à falta dos requisitos legais autorizadores à prolação do referido édito judicial, impõe-se ressaltar que essas teses não se sustentam, eis que o juízo de primeiro grau
considerou como elemento autorizador para decretar a sua custódia preventiva a garantia da ordem pública, tendo em vista que ela
supostamente
integra grupo criminoso
, tendo utilizado es
s
e fato para coagir testemunhas no
curso do
processo
;
bem como
razão do risco de
reiteração delitiva.

Com efeito, ao acolher a representação formulada pela autoridade policial e decretar a prisão preventiva da paciente, o magistrado
assim se manifestou:

[...]

Conforme relatado pela Autoridade Policial,
embora conste que a atividade laboral da representada ROMILEIA NATACIA RIBEIRO LOPES se limite a ser proprietária de um pequeno salão de beleza neste também pequeno Município de Itiquira,
no curso da
investigação, ficou constatado que
ROMILEIA e seus filhos possuem mais de 15 (quinze) imóveis.
Também de acordo com a representação, com o falecimento do companheiro Cleverson
Dyego
Serafim Morais,
ROMILEIA
teria passado a ameaçar diariamente a testemunha C.B.R, por dívidas que esse alega jamais ter contraído.
As ameaças de morte proferidas pela representada indicam que ela “levaria o caso para o ‘alto escalão’ da organização criminosa denominada e popularmente conhecida como ‘Comando Vermelho’ (CV)”.

Além das ameaças,
ROMILEIA ainda teria orientado a testemunha a informar, caso procurado pela Polícia, que a chácara onde o casal (
Romileia
e Cleverson) residia era alugada,
o que não condiz com a

realidade já que, segundo a própria testemunha, a chácara integra o

patrimônio não declarado de ROMILEIA, com o intuito de ocultar o capital

oriundo da facção criminosa
(contrato de compra e venda simulado).

[...]

Além disso,
o periculum
libertatis
, voltado à garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e aplicação da lei penal, também está presente pelo comportamento reiterado de práticas delitivas pela suspeita
ROMILEIA NATACIA RIBEIRO LOPES
.

A liberdade da representada implica risco à ordem pública por existirem elementos suficientes de que essa integra
posição de hierarquia na organização criminosa Comando Vermelho
e, como tal,
pratica
infrações penais que permeiam
desde a blindagem do patrimônio decorrente de crime organizado até atos de tortura
, como já observados na presente Comarca de Itiquira/MT.
[...]
(
ID
177003685
).
Destaques no
original

Diante disso,
impõe-se ressaltar
que o suposto envolvimento da paciente com a organização criminosa revela sua periculosidade e justifica a prisão preventiva como forma de garantir a ordem pública
. Aliás, em relação à matéria
,
o Superior Tribunal de Justiça

assentou
que “
O suposto envolvimento do agente com organização criminosa revela sua periculosidade, o que justifica a prisão preventiva como forma de garantir a ordem pública”
(Agravo Regimental no Recurso em Habeas Corpus n. 142.263/MG, relatado pelo Ministro João Otávio De Noronha, Quinta Turma,
DJe
21.5.2021). E, de forma especial, quando tem por objetivo a paralisação das atividades ilícitas que a organização se dedica com frequência, o que somente se consegue efetivar com a custódia preventiva dos seus membros, como é o caso da paciente.

Ainda nessa senda,
deve ser

asseverado
que o magistrado salientou que
a paciente
responde a outras incursões criminais
.

Por consequência, a
sua
renitência
delitiva
faz incidir,
in
casu
, o Enunciado Orientativo n. 6 da Turma de Câmara Criminais Reunidas desta Corte de Justiça, vazado nos segui
ntes termos: “
O risco de
reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência
”.

Daí por que, não se pode falar em constrangimento ilegal, visto que a prisão preventiva em comento se apresenta necessária e adequada para a garantia da ordem pública, principalmente no que concerne à gravidade concreta dos atos supostamente praticados pela paciente e
ao risco de
sua
reiteração delitiva.

Nesse compasso, não é demais repetir que agiu corretamente o juízo da instância primeira, porque, em se tratando de custódia cautelar, a regra disposta no art. 312 do Código de Processo Penal, estabelece os seguintes
requisitos para sua decretação:

Art. 312: A prisão preventiva poderá ser decretada como
garantia da ordem pública
, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria.
Destacamo
s

Diante disso, a despeito de o ordenamento jurídico reconhecer a liberdade como regra, tem-se que o
carcer
ad cautelam
imp
osto
à
paciente deve ser mantido
, por estarem configurados, na hipótese
,
o
periculum
libertatis
, decorrente da necessidade da medida extrema para garantir a ordem pública, satisfazendo, por conseguinte, o comando normativo emanado do art. 312 do Código de Processo Penal; bem assim o
fumus
comissi
delicti
, externado pela existência da materialidade e pelos indícios su
ficientes da autoria delitiva.

A
propósito
no que alude ao tema, este é o entendimento desta Corte de Justiça:

HABEAS CORPUS – ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ESPECIALIZADA EM ROUBOS/FURTOS E ADULTERAÇÃO DE VEÍCULOS, COM PARTICIPAÇÃO DE ADOLESCENTE – “OPERAÇÃO TARÂNTULA” – PRISÃO PREVENTIVA – NEGATIVA DE AUTORIA – MATÉRIA NÃO PASSÍVEL DE ANÁLISE EM HC – EXISTÊNCIA DE MATERIALIDADE E
INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA – DENÚNCIA OFERECIDA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL E RECEBIDA PELO JUIZ DA CAUSA – PRESENÇA DO FUMUS COMMISSI DELICTI EVIDENCIADA – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA PRISÃO PREVENTIVA – INOCORRÊNCIA – DECISÃO CONSTRITIVA JUSTIFICADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – INDICATIVOS DE ENVOLVIMENTO DO PACIENTE EM ESTRUTURADA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ESPECIALIZADA EM ROUBOS/FURTOS, ESTANDO ELE SUPOSTAMENTE VINCULADO À CÉLULA RESPONSÁVEL PELO DESMANCHE ILEGAL DE VEÍCULOS – REITERAÇÃO DELITIVA [MAIS DUAS AÇÕES PENAIS POR RECEPTAÇÕES QUALIFICADA E SIMPLES] – NECESSIDADE DE INTERROMPER OU DIMINUIR A ATUAÇÃO DE INTEGRANTES DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – SEGREGAÇÃO PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA – INAPLICABILIDADE DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – IRRELEVÂNCIA DOS PREDICADOS PESSOAIS – ORDEM DENEGADA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

A tese de negativa de autoria constitui matéria fático-probatória inerente à instrução criminal, não passível de aferição em sede de Habeas Corpus. Para decretação da custódia preventiva, mostra-se suficiente a prova da existência do crime e indícios de autoria.

O oferecimento da denúncia pelo Ministério Público – titular da opinião delitiva sobre os fatos investigados – e o seu recebimento pelo juiz da causa, ratificam a presença dos indícios mínimos de autoria delitiva.

“(...)
a segregação cautelar do paciente está devidamente fundamentada em dados concretos extraídos dos autos, que evidenciam de maneira inconteste a necessidade da prisão para garantia da ordem pública, notadamente em razão de ter sido apontado como integrante de estruturada organização criminosa voltada à prática de desmanche de carros roubados, sendo o agente apontado como chefe do grupo criminoso, conforme consignado pelas instâncias ordinárias, circunstâncias que revelam a periculosidade concreta do agente e a necessidade da imposição da medida extrema ante a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa, no intuito de impedir a reiteração delitiva.” (STJ,
AgRg
no HC n. 651.849/MG, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, 5/5/2021)

A reiteração delitiva do agente reforça a necessidade de manutenção da sua custódia preventiva
.

Evidenciada a pertinência da segregação preventiva, especialmente para a garantia da ordem pública, apresentam-se inaplicáveis as medidas cautelares alternativas.

Eventuais condições pessoais favoráveis não permitem a revogação da custódia preventiva, se há nos autos elementos hábeis a recomendar a sua conservação
(TJMT, Enunciado Criminal nº 43).
(N.U 1020161-65.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal,
j
ulgado em 13
.
12
.
2022
e

p
ublicado no DJE
de
14
.
12
.
2022)

Destacamos

Além disso, a
Lei n. 12.403/11 – que modificou a redação do art. 282, § 6º, do Código de Processo Penal –, estabeleceu de forma clara e insofismável que “
A prisão preventiva será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar (art. 319)
". Destarte, por disposição legal, a medida extrema deverá ser decretada quando realmente se mostrar necessária e adequada às circunstâncias em que cometido o delito e às condições pessoais do agente. E, no caso em tela, tal como afirmado alhures, as investigações apontaram que a paciente
está
associa
da a organiza
ção criminosa, além de possuir incursões criminais pretéritas.

Desse modo, deve ser reconhecido que, no caso em debate, não se mostra suficiente a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal, porque as circunstâncias do
s
delito
s
, em tese, praticado
s
pela paciente, aliada ao risco de
sua
renitência delitiva revelaram que providência menos gravosa do que a custódia provisória não seria capaz de garantir a ordem pública.

Além disso, embora o impetrante tenha alegado que a

paciente
tem condições pessoais favoráveis para responder ao processo em liberdade, é necessário ressaltar que tais atributos não
têm
o condão de, por si sós, ensejar a restituição da sua liberdade, tal como entendeu este Tribunal de Justiça, ao editar o Enunciado n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, vazado nos seguintes termos:
“
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum
libertatis
.
”

Por outro lado, o impetrante assevera que a paciente faz jus à substituição da sua prisão preventiva por domiciliar, nos termos do art. 318, V, do Código de Processo Penal, uma vez que é mãe de crianças menores de 12 (doze) anos, além de ser a única responsável pelos cuidados de sua mãe idosa.

Como se sabe, a Lei n. 12.257/2016 estabelece um conjunto de ações prioritárias que devem ser observadas na primeira infância, mediante emprego de “
princípios e diretrizes para a formulação e implementação de políticas públicas
para a primeira infância em atenção à especificidade e à relevância dos primeiros anos de vida no desenvolvimento infantil e no desenvolvimento do ser humano
” (art. 1º), em consonância com o Estatuto da
Criança e do Adolescente,
trazendo, dentre outras mudanças, alterações significativas no Código de Processo Penal,
v.g
., a modificação da redação do art. 318, incluindo os incisos IV, V e VI assim redigidos:

Art. 318. Poderá o juiz substituir a prisão preventiva pela domiciliar quando o agente for: (Redação dada pela Lei nº 12.403, de 2011).

I -
maior
de 80 (oitenta) anos; (Incluído pela Lei nº 12.403, de 2011).

II -
extremamente
debilitado por motivo de doença grave; (Incluído pela Lei nº 12.403, de 2011).

III - imprescindível aos cuidados especiais de pessoa menor de 6 (seis) anos de idade ou com deficiência; (Incluído pela Lei nº 12.403, de 2011).

IV -
gestante
; (Redação dada pela Lei nº 13.257, de 2016)

V -
mulher
com filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos; (Incluído pela Lei nº 13.257, de 2016)

VI -
homem
, caso seja o único responsável pelos cuidados do filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos. (Incluído pela Lei nº 13.257, de 2016)

Parágrafo único. Para a substituição, o juiz exigirá prova idônea dos requisitos estabelecidos neste artigo.
(Incluído pela Lei nº 12.403, de 2011).
Negritamos

No
entanto, o pleito não comporta acolhimento, tendo em vista que as inovações
trazidas pela Lei n. 13.769/2018,
que instituiu as alterações e acréscimos dosart.318, 318-
A
e
B
do Código de Processo Penal,
veda
m
expressamente a substituição da prisão preventiva por domiciliar quando o crime for cometido com violência ou grave ameaça à pessoa
, situação na qual se enquadra à
paciente, que é investigada

pela prática de “ameaça” à testemunha no curso de processo
.

Com efeito, veja-se a redação do art. 318
-A do Código de Processo Penal:

“
Art. 318-
A
. A prisão preventiva imposta à mulher gestante ou que for mãe ou responsável por crianças ou pessoas com deficiência será substituída por prisão domiciliar, desde que:

I -
não
tenha cometido crime com violência ou grave ameaça a pessoa
;

II -
não
tenha cometido o crime contra seu filho ou dependente
.”

Destacamos

Se isso não bastasse, existe uma situação excepcionalíssima suficiente a impedir a substituição da prisão preventiva
da paciente
pela domiciliar, consoante ressalva feita quando do julgamento do
H
abeas
C
orpus

C
oletivo
n. 143.641/SP
pelo Supremo Tribunal Federal e precedentes do Superior Tribunal de Justiça, tendo em vista que
ela
é acusada de integrar
organ
i
zação
criminosa armada que tem atemorizado a sociedade
na comarca de origem
.

A propósito, a
respeito do
assunto, este
Tribunal de Justiça
deixou assentado
:

HABEAS CORPUS – ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ARMADA, ROUBO MAJORADO [CONCURSO DE PESSOAS E RESTRIÇÃO À LIBERDADE DA VÍTIMA], TORTURA MEDIANTE SEQUESTRO E TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO [MOTIVO TORPE, RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA E PARA ASSEGURAR A OCULTAÇÃO E IMPUNIDADE DE OUTROS CRIMES], EM CONCURSO MATERIAL – PRISÃO PREVENTIVA – PEDIDO DE LIBERDADE PROCESSUAL OU APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES; SUBSIDIARIAMENTE, CONVERSÃO DA CUSTÓDIA DA SEGUNDA PACIENTE EM DOMICILIAR – DECISÃO CONSTRITIVA – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – GRAVIDADE CONCRETA DOS CRIMES - FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – DIRETRIZ JURISPRUDENCIAL DO STJ E ARESTO DA PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL DO TJMT – CONDIÇÕES PESSOAIS – ENUNCIADO CRIMINAL 43 DO TJMT – MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – PERICULOSIDADE SOCIAL – INSUFICIÊNCIA – JULGADO DA PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL DO TJMT – CRIMES ENVOLVENDO VIOLÊNCIA E GRAVE AMEAÇA À PESSOA – IMPOSSIBILIDADE DE CONVERSÃO EM CUSTÓDIA DOMICILIAR – ENTENDIMENTO DO STJ E ARESTO DO TJMT – ORDEM DENEGADA.

“O cometimento de crimes contra membros de facção rival expõe a gravidade concreta da conduta e a periculosidade diferenciada do agente, que justificam a prisão cautelar.” (TJMT, HC N.U 1007776-85.2022.8.11.0000)

As condições pessoais favoráveis “não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertais” (TJMT, Enunciado Criminal 43).

“O cometimento de crimes contra membros de facção rival expõe a gravidade concreta da conduta e a periculosidade diferenciada do agente, que justificam a prisão cautelar. [...] Demonstrado o periculum
libertatis
que justifica o sequestro corporal preventivo, com vistas ao acautelamento da ordem pública, fica clara a impossibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.” (TJMT, HC 1007776-85.2022.8.11.0000)

“Conquanto o impetrante insista que a increpada faz jus ao benefício da prisão domiciliar, a situação concreta revela a
impossibilidade de concessão da benesse almejada, notadamente porque a favorecida nessa ordem foi denunciada por
crimes que envolvem violência e/ou grave ameaça à pessoa
; a configurar a
exceção

descrita no art. 318-A, inc. I do CPP
.”
(TJMT, HC N.U 1017727-06.2022.8.11.0000)
(N.U 1026448-44.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO,
Vice-Presidência,
j
ulgado em 21.2.2023
e

p
ublicado no DJE
de
3.3.
2023).
Destacamos

Por derradeiro, no que tange ao prequestionamento deduzido pelo impetrante, para fins de eventual interposição de recursos às instâncias superiores, consigna-se que todos os argumentos deduzidos na exordial foram apreciados neste voto.

Posto isso, em sintonia com o parecer ministerial, julgo improcedentes os pedidos deduzidos em favor de
Romiléia

Natácia
Ribeiro Lopes
; por consequência,
denego a ordem
de
habeas corpus
almejada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/10/2023